Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728179-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra acórdão de ID 31232660 que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença promovida por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 32325360). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se os agravantes para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator